Tribunal: STF
Processo: ARE 1284650
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA - EMPRESA PÚBLICA [sic] - DESPEDIDA IMOTIVADA - POSSIBILIDADE - ART. 173, §1°, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 247 DA SBDI-1/TST O art. 173, § 1°, da Constituição da República, determina que a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Dessa forma, a decretação da nulidade de demissão imotivada, autorizada pela Consolidação das Leis do Trabalho, afronta literal preceito constitucional. Inteligência da Orientação Jurisprudencial no 247 da SBDI-1 do TST. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a Reclamação Trabalhista. Invertido o ônus da sucumbência, com isenção do Reclamante. ” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos, e que porta a seguinte ementa: 



    “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTEMORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. O 11.496/2007. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) . DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUI~ÃO [sic] FEDERAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.O 247, 11, DA BSDI1 DO TST. Consoante diretriz abraçada pela Orientação Jurisprudencial 247, I da SBDI-1 do TST, a validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. Tendo a Turma se afastado dessa diretriz, impõe-se o provimento do Recurso de Embargos, de forma a se restabelecer o acórdão regional. Recurso de Embargos conhecido e provido.“ (pág. 1 do documento eletrônico 12)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, caput; 41, caput; e 173, § 1°, II, da mesma Carta.



    No primeiro exame de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos até a apreciação da controvérsia à luz do entendimento a ser firmado, no mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.998–RG/PI (Tema 131), de minha relatoria. (documento eletrônico 18)



    Julgado o mérito do mencionado RE 589.998–RG/PI (Tema 131), o apelo extremo foi julgado prejudicado, com base nos seguintes fundamentos:



    “[...] a existência de modulação no sentido de reconhecer a necessidade de motivação das dispensas sem justa causa apenas a partir do julgamento do leading case implicaria negativa do próprio direito de fundo àqueles que já possuem demanda em curso com causa de pedir fundada na mesma premissa reconhecida pela excelsa Corte, qual seja, necessidade de fundamentação das dispensas imotivadas em empresas estatais.  Ademais, essa modulação geraria a preservação do patrimônio econômico da entidade/ente integrante da Administração em detrimento do direito do administrado, o qual, nesse caso, se confunde com a figura do próprio empregado. 



    Nesse contexto, dadas as peculiaridades do caso e consequente extrema improbabilidade de modulação dos efeitos para retirar o direito dos que o tiveram reconhecido judicialmente “in genere” pelo STF, incide o art. 543-B, § 3º, do CPC: ‘Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se’.” (documento eletrônico 22)



    No agravo, sustenta a agravante que a discussão do Tema 131 da Repercussão Geral não teve decisão final quanto à extensão dos seus efeitos.



     



    Em despacho, o Tribunal determinou novo sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (documento eletrônico 27)



    Posteriormente, o apelo extremo teve seguimento negado, em razão de o acórdão recorrido versar sobre questão cuja repercussão geral foi reconhecida. Por fim, determinou-se a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso. (documento eletrônico 32)



    A agravante opôs embargos de declaração para que fosse suprimida a omissão em relação à violação ao art. 41 da Constituição Federal, no seguinte sentido:



    “[...]Assim, se nula a dispensa, gera para o empregado direito a readmissão e não reintegração, vez que já fora indenizado pela dispensa imotivada e não possui garantida a relação de emprego. 



    15. Noutras palavras, o deferimento da reintegração com efeitos pecuniários retroativos ao afastamento, e prospectivos, implica em reconhecimento de uma garantia de emprego, noutras palavras de estabilidade a empregado de empresa pública, o que contraria o art. 41 da CF e a Súmula 309 do STF, tal como arguido no, recurso extraordinário.” (pág. 7 do documento eletrônico 34)



    O Vice-Presidente do TST acolheu estes embargos, a fim de prestar os seguintes esclarecimentos:



    “Constando do acórdão recorrido a premissa de que não houve motivação da dispensa perpetrada, tal fundamento se afigura autônomo e subsistente à aplicação do tema de repercussão geral em comento, não havendo qualquer omissão a sanar, no particular. 



    Por fim, em relação aos efeitos da reversão da dispensa, e a própria possibilidade de reintegração – item (ii), de fato, houve impugnação nas razões de recurso extraordinário e omissão no despacho ora embargado. 



    Passo, portanto, à análise da questão. Do exame do acórdão impugnado via recurso extraordinário, vê-se que questão não foi abordada em capítulo independente, tendo sido determinada a reintegração como mera consequência da nulidade da dispensa sem a necessária motivação. 



    Constata-se, nesse passo, que não foi emitida tese jurídica acerca da impossibilidade de reintegração à luz da ausência de estabilidade do artigo 41 da Constituição, de modo que a referida arguição não está devidamente prequestionada, incidindo o óbice das Súmulas Súmulas nºs 282 e 356 do STF. “ (documento eletrônico 38)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Primeiramente, no tocante à discussão acerca das consequências jurídicas da reversão da dispensa e a própria possibilidade de reintegração, conforme decidido na instância de origem, verifico que juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido o tema prequestionado. 



    Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 



    Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



     



    Destaco, ainda, que a questão discutida no RE 589.998–RG/PI (Tema 131), de minha relatoria, no qual foi assentado que “a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa”, está em consonância com o posicionamento aplicado pelo Tribunal de origem.



    Por fim, verifica-se que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, bem como reinterpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator